Tribunal: TJDFT
Processo: 0706761-76.2020.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706761-76.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL SA APELADO: MARCELO CAVALCANTI DA SILVA Despacho 1. Diante das informações prestadas no ID no 21943681, pág. 5, determino ao Banco Santander (Brasil) S.A., Agência 3971, responsável pela conta corrente no 10782987, situada na QNM 1, Lote 10 - Ceilândia, Brasília/DF, CEP: 72215-018, que apresente, no prazo de 10 (dez) dias: a) a via original do cheque depositado na referida conta, compensado em 14 de fevereiro de 2020 (cheque no 851213), sacado contra o Banco do Brasil S/A, a ser custodiado pela Secretaria desta 8a Turma Cível. b) os documentos referentes à abertura e à manutenção da referida conta-corrente (cartão de autógrafos, comprovante de residência e outros documentos pessoais etc), bem como os extratos bancários de sua movimentação nos meses de janeiro a abril de 2020. Esses documentos ficarão em segredo de justiça. c) Cumpra-se por Oficial de Justiça. 2. Não houve resposta ao Ofício encaminhado à 5a Delegacia de Polícia Civil, embora conste que a correspondência foi entregue em 4/12/2020 a Walmer Tavares Jordão, CPF 011.166.977-42, Chefe SAAIE (ID no 21943341). 3. Expeça-se novo ofício à 5a Delegacia de Polícia Civil (SGAN 901, Lote A, Brasília, DF), a ser cumprido por oficial de justiça, para que esclareça quais providências foram adotadas para apuração da Ocorrência Policial no 18.592/2020-1, de 19 de fevereiro de 2020 (Delegacia Eletrônica), conforme solicitado pela Exma. Sra. Promotora de Justiça, Dra. Vera Lúcia Abadia Gomes (ID no 21162867). 4. Oficie-se, na mesma oportunidade, ao Corregedor Geral da Polícia Civil do Distrito Federal para que seja cumprida a requisição deste Relator. 5. Na mesma correspondência, esclareça-se à autoridade policial, que o beneficiário do cheque questionado está identificado como João Paulo Gomes da Cruz, pessoa a ser localizada (com urgência), e, se houver êxito na diligência, deverá ser ouvida sobre os fatos. A resposta sobre essas diligências deverá ser entregue em documento físico ou digital, mas sem inserção no PJe, para resguardar o sigilo da investigação criminal, que será liberado, oportunamente e se for o caso, por decisão deste Relator. Disponibilizem-se à Autoridade Policial, se necessário, os documentos requisitados ao Banco Santander, referidos no item 1 desta decisão. Prazo: 10 (dez) dias. 6. Concluídas as diligências, dê-se vista ao Ministério Público pelo prazo de 5 (cinco) dias. 7. Confiro força de mandado/ofício a esta decisão/despacho. 8. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 9. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 2 de fevereiro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO